Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730668-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE JOSE TAVERNARD LIMA, CARLOS CESAR RICKEN VANDERLINDE, DANIEL RORIZ DOS SANTOS, ELIANA ALMEIDA MACHADO, GUILHERME PAVIE RIBEIRO, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, LEILA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS, MARIA TERESA AVILA DE BESSA, OSWALDO DE SOUZA E SILVA FILHO, RONALDO GOMES BIANCHINI, TATIANE VIANA DE SOUZA ELOY, VALQUIRIA DUTRA ROCHA, VICENTE RAIMUNDO MEDEIROS JUNIOR, VIVIAN ALVES CHAGAS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente da manifestação da AGU nos autos. Encaminhe-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante este colendo CONSESP. Após conclusos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator